Tribunal: TJES
Processo: 5021615-84.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021615-84.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEMERI FERREIRA SAMPAIO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5021615-84.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ROSEMERI FERREIRA SAMPAIO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. BURACO. MÁ-CONSERVAÇÃO DA RODOVIA. CHUVAS. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A OMISSÃO ESTATAL E OS PREJUÍZOS ENSEJADOS PELO ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que no dia 17/06/2023, ao transitar na rodovia ES 010, em Aracruz/ES, enquanto chovia, colidiu seu veículo com buraco existente na pista de paralelepípedo, ensejando danos ao pneu e a suspensão do veículo. Assim sendo, requer a condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral, tendo em vista que a parte autora não demonstrou a existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido e a omissão do ente público, bem como diante da existência de excludente de responsabilidade civil.

Em sede de Recurso Inominado, a autora suscitou preliminar de nulidade
por error in procedendo
. Quanto ao mérito, aduz que o trecho rodovia ES 010 próximo a Aracruz/ES apresenta péssima conservação, de forma que o clima de chuva em nada impactou a dinâmica do acidente, razão pela qual requer o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado do Espírito Santo e procedência dos pedidos exordiais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No tocante a preliminar de nulidade da sentença, destaco que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, verifico que o juízo sentenciante cumpriu os requisitos procedimentais atinentes ao rito processual do Juizado Especial da Fazenda Pública, além de ter analiso fundamentalmente os principais argumentos apresentados pela parte autora, tendo justificado a improcedência dos pedidos autorais, razão pela qual
afasto a preliminar de nulidade da sentença
.

Quanto ao mérito recursal, entendo que não merece prosperar. Analisando o conjunto probatório, observo que a recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, não restou evidenciado que o acidente envolvendo o veículo da recorrente decorreu da má-conservação da via pública, tampouco a existência de nexo causal entre a omissão do Estado quanto a conservação da rodovia e os danos sofridos pela recorrente em decorrência do acidente automobilístico.

Ademais, conforme reconhecido na própria Petição Inicial, o acidente aconteceu em clima chuvoso, o que configura caso fortuito e força maior, excluindo a responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelo acidente ocasionado em via com buracos, conforme entendimento jurisprudencial do e. TJSP:

RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ALEGADOS DANOS – EXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – CHUVAS TORRENCIAIS – ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO NA CIDADE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO. Não há comprovação dos danos materiais alegados pela autora nestes autos. Ademais, é patente a existência de caso fortuito e força maior em decorrência da chuva torrencial e imprevisível que atingiu todo o município, e não só a rua em que a autora reside. Os documentos juntados aos autos não comprovam inequivocamente culpa da ré no desabamento do muro na rua em que reside a autora, não podendo lhe ser imputada responsabilidade pelo evento. Ação improcedente. (TJ-SP - AC: 10038319720188260587 SP 1003831-97.2018.8.26.0587, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 03/09/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2019).

Dessa forma, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante quanto a improcedência dos pedidos autorais e ausência de responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelos fatos narrados na exordial:

Neste contexto, as arguições fáticas e os elementos de prova demonstram que a causa adequada / direta e imediata do dano teria sido a própria água da chuva – fator da natureza, hipótese excludente da responsabilidade pela força maior (ou caso fortuito, a depender da classificação doutrinária) - e, não, a omissão atribuída ao ente de direito público. Consoante alegado pelo requerido, o acúmulo de chuvas pode ocasionar a abertura de buracos na via sem que o ente público possa tempestivamente fiscalizar e fazer a manutenção adequada. Ainda que tenha a autora arrolado testemunha, é certo que esta não se encontrava presente no local dos fatos no momento do acidente, tendo chegado depois, não podendo esclarecer sobre a dinâmica dos fatos. Assim, o nexo de causalidade entre o dano e a omissão do ente público não restou configurado nos autos.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)